Tribunal: TJES
Processo: 5009792-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009792-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICHARD LANNES CARIOCA

AGRAVADO: SPA - SERVICO DE PSIQUIATRIA APLICADA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CONDIÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Richard Lannes Carioca contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de afastamento de sócio diretor. O agravante alega falta de condições para arcar com as despesas processuais, sustentando que sua condição financeira deteriorou-se após a falência da sociedade empresária de que fazia parte, além de não possuir rendimentos, conforme declaração de imposto de renda apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica do agravante e justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica, feita por pessoa física, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas.

4.

O agravante adquiriu cotas da empresa em 2022 por R$ 25.000,00 e demonstrou interesse em adquirir outras cotas no valor total de R$ 100.000,00, revelando condição financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.

A alegação de ausência de rendimentos, sustentada pela declaração de imposto de renda, é contraditória em face de seu perfil econômico demonstrado nos autos, incluindo a propriedade de imóvel adquirido por R$ 130.000,00 e a posse de veículo Toyota Corolla.

6.

O recorrente não apresentou prova da alegada alteração em sua condição financeira entre 2022 e 2024. A sua situação de dependência financeira para custeio de estudos, que poderia ser evidenciado por documentos como boletos de mensalidades, também não está provada, além de ser contraditória com a informação outrora mencionada nos autos acerca da profissão do recorrente, que denotaria a conclusão dos estudos.

7.

O simples exercício de atividade de motorista de aplicativo (Uber), alegado de forma tardia, não se mostra suficiente para caracterizar a hipossuficiência, especialmente considerando-se o número reduzido de corridas realizadas.

8.

A assistência jurídica por advogados antes mesmo do início da demanda também sugere condição financeira incompatível com a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando elementos dos autos indicam condição financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009792-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RICHARD LANNES CARIOCA

AGRAVADO: SPA – SERVIÇO DE PSIQUATRIA APLICADA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICHARD LANNES CARIOCA
em face da decisão ID 45069670 que, nos autos da Ação Anulatória c/c afastamento de sócio diretor, indeferiu o pedido de assistência gratuita por ele formulado.

Sustenta no ID 9136759 que não possui condições de custear as despesas processuais, porquanto, embora tenha adquirido as cotas da empresa em razão do falecimento do seu pai, a sociedade empresária veio à falência, o que gerou seu completo esgotamento financeiro.

Salienta que, conforme demonstra sua declaração de imposto de renda, não possui renda alguma, de maneira que seu pedido deve ser acolhido.

Decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 9231135).

Contrarrazões ID 9517134 pelo desprovimento.

Petição, ID 9672811, em que o recorrente aduz fatos novos e manifestação do agravado no ID 9866856.

Relembro que, nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste caso, não vislumbro elementos suficientes ao provimento recursal
.

O documento ID 9136765 demonstram que em julho de 2022 o agravante adquiriu cotas sociais da empresa por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e há nos autos manifestação expressa no sentido de que ele indicou interesse na aquisição de outras cotas, cuja totalidade do valor despendido alcançaria R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Embora tal fato tenha ensejado o indeferimento do benefício pela decisão recorrida, o agravante sequer demonstrou a alteração de sua condição financeira de julho de 2022 a julho de 2024, de modo a comprovar que não mais dispõe da situação outrora demonstrada, porquanto agora em 2024 alega ser pobre no sentido da lei, mas em julho de 2022 possuía R$ 100.000,00 (cem mil reais) disponíveis para investir em cotas de sociedade.

A incompatibilidade de sua declaração com o patrimônio então demonstrado se confirma pelo fato de que o recorrente colaciona imposto de renda que externa a ausência desta.

Ora, não é crível que tal circunstância reflita a sua real situação financeira, uma vez que, em se tratando de jovem,
com formação superior
, que conta atualmente com 34 (trinta e quatro) anos de idade, é natural que alguma renda tenha, até mesmo para o seu próprio sustento.

Sobre a formação do recorrente é interessante apontar que na petição inicial da demanda de origem ele se qualificou como psicólogo, dando a entender que já concluiu o curso de psicologia.

Nas razões recursais aduziu que busca aprovação em vestibular, ao passo que na petição ID 9672825, manejada após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, afirma que sua genitora está custeando sua faculdade.

Diante da alteração constante dos fatos, não se faz possível utilizar como elemento de cognição as alegações trazidas, mormente porque o custeio de universidade, assim como cursinho preparatório de vestibular são facilmente comprovados com boletos de pagamento, documentos não trazidos aos autos.

A respeito da tardia alegação – porque não deduzida nas razões recursais - de que trabalha com
uber
, compreendo que ela não se mostra suficiente para afastar o fundamento central da decisão recorrida, de que o agravante demonstrou condição financeira incompatível com a alegada hipossuficiência quando ofertou comprar as ações da empresa recorrida por R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pondero, sobre a questão, que não é comum que uma pessoa que tenha o uber como única fonte de renda e sustento faça, em um mês, dez viagens, como é o caso do mês de março.

De mais a mais, o agravante não esclareceu como obteve os R$ 100.000,00 (cem mil reais) oferecidos para comprar as cotas sociais, tampouco esclareceu a titularidade do veículo Toyota Corolla que foi fotografado em sua posse.

Por outro lado, os documentos dos autos de origem demonstram a existência de patrimônio imobiliário, tendo, somente um deles (ID 40592079), sido adquirido em 2021 por R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Ademais, observo que, ainda em 2022, antes mesmo do início da demanda, o recorrente já contava com auxílio técnico de advogados, o que, de algum modo, também corrobora para demonstrar que a sua condição financeira não é compatível com a que alega.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Assim, não cuidando de trazer outros elementos probatórios aos autos e, estando presente
elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração - que restou ratificada pela própria conduta da recorrente no trâmite processual -, mister a manutenção do indeferimento do benefício.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009792-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RICHARD LANNES CARIOCA

AGRAVADO: SPA – SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
F
Á
BIO BRASIL NERY

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de A
gravo de Instrumento
interposto por R
ichard Lannes
C
arioca
em face da decisão
do MM. Juiz
da 3ª Vara Cível de Vitória,

que, nos autos da ação anulatória c/c afastamento de sócio-administrador
(proc. 5038765–15.2022.8.08.0024 –
id.
45069670
)
, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado pelo agravante.

O agravante
sustenta que: (1) é pobre no sentido da lei, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família;
(2)
embora o autor tenha no passado adquirido cotas da empresa do seu falecido pai, ressalta que este fato desdobrou em processos que levam a cabo tanto a falência da referida empresa quanto ao completo esgotamento financeiro do autor;
(3)

em
declaração de imposto de renda recente,
verifica-se que
o autor sequer dispõe de rendimentos para arcar com sua subsistência, bem como não possui registro de trabalho e não está empregado; (
4
) a evolução patrimonial do autor retrata apenas uma casa, que é bem de família e corrobora apenas como item despesa por ser única moradia do autor, herdada de seu pai;
e (5) a capacidade de aquisição das cotas no passado não constitui capacidade permanente de arcar com as despesas financeiras. No caso presente, o autor já não possui as condições financeiras que outrora possuía, conforme documentação anexa.

Requer o provimento do recurso
com a consequente reforma da
decisão.

Em Contrarrazões (id.
9517134
) o
agravado
requer o desprovimento do recurso
.

Petição de id. 9672811, em que o agravante
informa a sua realidade financeira, a sua atual atividade profissional e condições econômicas, oportunidade em que requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O Eminente Relator conheceu do recurso, porém, negou-lhe provimento.

Por ter um juízo diverso do que externado por Sua Excelência, assento
que o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver portanto nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Decorre, de tais considerações, portanto, que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente “quando presente fundada dúvida quanto à hipossuficiência será possível exigir que o requerente comprove que faz jus ao benefício, não sendo possível inverter a presunção”.

Eis o precedente.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Portanto, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Diga-se, a propósito, que quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer jus aos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ – Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ademais, há entendimento que proclama que se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se a celebração de contrato de honorários com o profissional indicado, tendo em vista a possibilidade de obter proveito econômico com o julgamento da causa (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

E nos autos não há provas que permitam concluir que
o agravante
não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos dos benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que, mesmo antigos, revelam o entendimento do Pretório Excelso sobre o tema:

“
Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(STF - RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998).

“
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(STF - RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997).

Tratando-se de pessoa física, portanto, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Acresça-se que o
agravante
n
ão
foi

intima
d
o do para que comprovasse o estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168)
, tendo o MM. Juiz de Direito,
após a negativa
d
o pedido,

apenas
determinado
a sua intimação para promover o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Importa registrar que
o agravante,
declara-se psicólogo/autônomo sem vínculo de emprego
,

consoante se observa da declaração de
Imposto de Renda Exercício 2024/Ano-calendário 2023 (id. 9136768), da CTPS (ids. 9136769/9136770/9136772/9136993) e acostou aos autos da ação originária (id. 19987609) a sua declaração de pobreza, que não é infirmada por nenhuma prova dentre as reunidas nos autos.

Registre-se
, outrossim, que
os bens
questionad
o
s na presente ação têm
a
s seguintes
origens, conforme afirmado em id. 9672811
: (i)
imóvel situado no bairro Jabour, adquirido há muitos anos, em transação realizada com seu pai, antes do falecimento deste. Esse imóvel, constante em seu imposto de renda, é sua residência principal, onde mora atualmente com sua mãe
; (ii) uma sala comercial que, no entanto, não gera qualquer receita. A sala foi adquirida com o intuito de ser utilizada após a conclusão de seu curso de Psicologia, no qual o Requerente está atualmente matriculado. Contudo, como ainda não concluiu seus estudos, a sala representa apenas uma despesa, sem qualquer rendimento; e (iii)
o

r
ecorrente trabalha atualmente como motorista de aplicativo (Uber) utilizando o veículo de propriedade de sua mãe, conforme CRLV anexo. Sua única fonte de renda provém dessa atividade, a qual não é suficiente para arcar com todas as despesas mensais sem comprometer seu sustento e o de sua mãe, que também depende financeiramente do Requerente. Com isso, verifica-se que a renda obtida como motorista de aplicativo é insuficiente para cobrir todas as despesas necessárias, que incluem pagamentos mensais à sua mãe (por utilizar seu veículo), manutenção da sala comercial, e custeio dos estudos em Psicologia.

Razoável concluir-se à vista de tal realidade que a situação financeira d
o

agravante
não autoriza afastar a presunção de veracidade que possui a declaração de pobreza por el
e
firmada.

Saliente-se, outrossim, que segundo Rafael Alexandria de Oliveira, “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez.

A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter esse acesso, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.

Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia
ao
entendimento
do Eminente Relator,

dou provimento ao recurso para deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor d
o

agrav
ante (CPC, art. 98, § 3º), determinando, por consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira